Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032384-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA registrado(a) civilmente como EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA - CPF: 188.720.262-53 (ADVOGADO), LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA - CPF: 037.504.751-48 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA registrado(a) civilmente como EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA - CPF: 188.720.262-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INDEVIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes, em continuidade delitiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) analisar a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; (ii) determinar se houve nulidade processual em razão da concessão de prazo de 5 (cinco) dias ao Ministério Público para manifestação em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese de inidoneidade da prisão preventiva já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
sem resolução meritória,

sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Quanto à alegada nulidade processual, o alardeado excesso de prazo para manifestação do Ministério Público não gerou prejuízo concreto à defesa, afastando-se, assim, qualquer nulidade, conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. Demais disso, o reconhecimento de qualquer nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não se constata na hipótese.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313; 319; 382; 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.866.166/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/03/2022, DJe 25/03/2022; STJ, AgRg no HC 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032384-45.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

DR. EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA

PACIENTE:

LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente, quanto por
conceder prazo de 05 (cinco) dias ao
parquet
para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos pela i. defesa na origem, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001932-11.2025.8.11.0046 (PJe), em que se apura a prática, em tese, do crime de
estupro de vulnerável
.

A fim de contextualizar a impetração, colhe-se dos autos que o paciente, em razão da suposta prática do delito supramencionado, teve sua
prisão preventiva
decretada em
29/06/2025
pelo d. juízo
a quo
, com o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
30/06/2025.

Impetrado o
Habeas Corpus
n. 1022675-83.2025.8.11.0000
perante esta eg. Corte de Justiça, em que se pretendia ver concedida a
liberdade provisória
ao paciente, inclusive com o reconhecimento da
nulidade da oitiva da suposta vítima
, a ordem ressaiu
parcialmente extinta sem exame do mérito
pela c. Terceira Câmara Criminal e, na extensão admitida,
denegada
, com o trânsito em julgado do correspondente acórdão em
19/08/2025
.

Posteriormente, na instância singela, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva de ver revogada a prisão cautelar.

Nesse cenário, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com arrimo em tese de que se trataria de segregação cautelar imposta
à míngua de fundamentação adequada
, sem que se encontrem presentes seus
pressupostos e requisitos legais
, inclusive quanto a
indícios mínimos de autoria
, ensejo em que suscita, em especial, se tratar de acusação apoiada sobre
narrativas contraditórias
e desacompanhadas de
provas materiais
ou
confirmação pericial
, tudo a demonstrar a
ausência de justa causa à segregação cautelar
.

Adicionalmente, argumenta que há
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, por se tratar de supostos fatos ocorridos entre
2022 e 2025
, sem que atualmente subsistam
indícios concretos
a apontar para risco decorrente da liberdade do paciente que, ademais, ostenta
predicados pessoais favoráveis
aptos a lhe credenciar o direito de aguardar em liberdade o trâmite do feito.

Por fim, o d. impetrante aponta a existência de
nulidade processual insanável

decorrente da concessão de prazo de
05 (cinco) dias
ao
parquet
para que se manifestasse acerca de embargos de declaração outrora opostos na origem pela i. defesa, em violação ao prazo de 02 (dois) dias previsto pelo
art. 382 do CPP
, circunstância que, na intelecção do signatário desta ordem, acarreta
prolongamento ilegal da custódia provisória do paciente.

Com supedâneo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 315821397 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 316042884), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 316466394.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 318419883).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se da prefacial do
writ
que o d. impetrante se insurge contra a prisão preventiva imposta a
LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA
, ao argumento de que não estariam presentes seus
pressupostos e requisitos
, inclusive quanto aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, bem como quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que também defende a ocorrência de
ofensa ao princípio da contemporaneidade
para defender a
inidoneidade da custódia cautelar
, que careceria, portanto, de
justa causa
, observadas as circunstâncias do caso e os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.

Todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que a insurgência voltada a
desconstituir
a prisão preventiva imposta ao paciente, em contexto de alardeada
suficiência de providências acautelatórias menos gravosas
,
não comporta (re)apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, sob pena de violação a
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

LEANDRO
, pelo mesmo advogado que subscreve este
writ
e à conta dos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1022675-83.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
31/07/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
extinguiu parcialmente
o
writ
sem análise do mérito
e, na extensão admitida,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável perpetrado contra a enteada, por várias vezes, em continuidade delitiva. Decretada a prisão preventiva. alardeada nulidade das declarações prestadas pela suposta vítima. Matéria não suscitada perante o d. juízo natural da causa. Risco de supressão de instância. Nulidade flagrante não constatada. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra a própria enteada.

II. Questão em discussão

2. Consiste em (i)
apreciar o pedido de reconhecimento de nulidade das declarações prestadas pela suposta vítima na fase inquisitiva, por ausência de escuta especializada idônea
; e (ii)
verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, observadas as condições pessoais favoráveis do paciente, as circunstâncias do caso e o princípio da contemporaneidade das cautelares
.

III. Razões de decidir

3.
Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de reconhecimento de nulidade da oitiva da suposta vítima na fase inquisitiva, por ausência de acompanhamento técnico especializado, bem como à luz do que dispõem os parâmetros normativos pertinentes
, quando a análise dos autos revela não ter sido a pretensão submetida ao crivo do d. juízo natural da causa, uma vez que sua apreciação diretamente por esta Corte de Justiça acarretaria indevida supressão de instância, com prejuízo ao direito do paciente ao duplo grau de jurisdição;
ausentes, ainda, razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita, por meio da qual, igualmente, não se admite discussão acerca da autoria do delito
.

6. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por se tratar, em tese, da sucessiva prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a própria enteada, por aproximadamente 03 (três) anos, com a dissimulação dos abusos no seio familiar por meio de ameaças; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente, com o fito de se evitar a reiteração delitiva, garantir a integridade física e psicológica da ofendida e preservar a lisura da instrução criminal, que sequer teve início nos autos originários
.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1.
Não se admite a apreciação de tese de nulidade não suscitada perante o d. juízo natural da causa, mormente quando se cuida de questão relacionada à produção probatória
. 2.
É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, contra sua enteada, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como a lisura da instrução criminal
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

Especificamente no tocante aos
pressupostos e requisitos
da segregação cautelar, esta c. Terceira Câmara Criminal, naquela oportunidade, considerou a presença de
robustos indícios de autoria
delitiva
, consubstanciados no Boletim de Ocorrência n. 2025.194863, por meio do qual o Conselho Tutelar noticiou as informações recebidas acerca dos fatos sob apuração; na Requisição n. MT202500010933, por meio da qual o referido órgão pediu providências à d. autoridade policial; nas declarações colhidas na fase inquisitiva, especialmente quanto à oitiva da Conselheira Tutelar
Daiane da Silva Mendes
e

da genitora da vítima,
Janaína de Souza Astrizzi
; no Relatório de Investigação n. 2025.13.65681; e no Relatório Psicológico referente à oitiva da vítima.

Já naquela oportunidade, esta c. Terceira Câmara Criminal ressaltou a
inadequação
do manejo de
habeas corpus
para a desconstituição dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente, uma vez que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente

indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
,
de modo que a lei se contenta com elementos probatórios

ainda que não concludentes ou unívocos
,
mesmo porque

não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico

(
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, este i. órgão fracionário reconheceu se tratar a conduta em tese perpetrada como dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado de sua condição de
padrasto
da vítima
Estefany
, que possuía apenas 11 (onze) anos de idade quando os abusos se iniciaram, bem como da
convivência de ambos no lar doméstico
, para contra ela perpetrar
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, os quais aconteciam na
cama da adolescente
, durante a
madrugada
, face à ausência de vigilância de
Janaína
nesse horário, com reiteradas
ameaças de abandono familiar
caso os fatos viessem à tona, o que possibilitou a
perpetuação dos abusos por cerca de 03 (três) anos
; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade de se
resguardar a ordem pública
, na qual se inclui a integridade física e psicológica da adolescente vítima de abuso sexual.

Ainda que, desde aquela impetração, o d. causídico sustentasse tese de
violação ao princípio da contemporaneidade
, esta c. Câmara Criminal considerou, pelo contrário, que, no tocante aos abusos sexuais suportados, em tese, por
Estefany,
e observado o teor da denúncia, se trataria, pelo contrário, de
fatos ocorridos

ainda neste ano
; sendo cediço, por outro lado, que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim
da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Por fim, este i. Colegiado reconheceu também que, quanto ao argumento de que, com sua liberdade,
LEANDRO
não teria o condão de pôr em perigo a integridade física e psicológica da ofendida, se deveria observar, em sentido contrário, que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados, em tese, pelo paciente, evidenciada pelo
modus operandi

empregado e por sua
dissimulação
no ambiente familiar por longo período de tempo, somada à
proximidade familiar com a vítima e eventuais testemunhas
, dentre elas
Janaína
, dados os
laços familiares
entre eles,
obstavam o acolhimento da referida tese
, com vistas à garantia da integridade da adolescente e à lisura do trâmite dos autos originários.

Nesse cenário, face ao
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1022675-83.2025.8.11.0000 [
19/08/2025
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001932-11.2025.8.11.0046, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA
, à conta de indícios de seu suposto envolvimento com o crime de
estupro de vulnerável.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo singular
deferiu
a representação em
29/06/2025
, e o correspondente mandado de prisão foi cumprido em
30/06/2025
(autos n. 1001961-61.2025.8.11.0046).

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1002021-34.2025.8.11.0046, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II [padrasto], ambos do Código Penal
, por diversas vezes, em continuidade delitiva.

Colhe-se da incoativa ministerial que, durante o período compreendido entre os anos de 2022 a 2025, em horários noturnos não especificados, na residência familiar localizada na Rua Danilo Antônio Gelati, n, 984, Bairro Centro, em Campos de Júlio/MT,
LEANDRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na qualidade de
padrasto
,
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de forma continuada, contra a vítima
Estefany Astrizzi Rio
, que possuía 11 (onze) anos de idade quando os abusos se iniciaram.

Conforme narrado pelo
parquet
,
LEANDRO
mantém relacionamento com a genitora da vítima há quatro anos, exercendo função de padrasto e sendo o provedor financeiro da família. Os abusos tiveram início quando a menina tinha 11 anos de idade, com o paciente frequentando o quarto da adolescente durante a madrugada, passando as mãos em seu corpo e tocando suas partes íntimas.

Em 2024, a adolescente revelou os fatos à genitora, mas o paciente a ameaçou, dizendo que, se continuasse afirmando os abusos, ele seria preso, a mãe também seria presa, e a família ficaria sem sustento financeiro. Intimidada, a menor negou os fatos e pediu desculpas. A violência diminuiu, mas não cessou.

Em 17 de junho de 2025, a vítima confidenciou a uma colega que o padrasto havia novamente a tocado e que “não conseguia parar”. A informação chegou ao Conselho Tutelar em 18 de junho de 2025. Durante escuta especializada, a vítima inicialmente negou os fatos, todavia, posteriormente confirmou os abusos sexuais sofridos e revelou ter sido coagida pelo paciente mediante ameaças de abandono familiar.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. impetrante se insurge contra a
prisão preventiva
do paciente, arguição que, nos termos expostos alhures,
não comporta nova apreciação por este eg. Sodalício
, por já ter
transitado em julgado o acórdão referente ao
Habeas Corpus
n. 1022675-83.2025.8.11.0000
.

Lado outro, o d. impetrante apresenta pretensão de ver reconhecida a ocorrência de
nulidade processual
, em vista da concessão do prazo de
05 (cinco) dias
ao
parquet
para manifestação acerca de embargos aclaratórios opostos pela i. defesa, em violação ao
prazo legalmente previsto
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade processual

Em apertada síntese, o d. impetrante alega a ocorrência de
nulidade processual
, pois o d. juízo
a quo
concedeu, na origem, prazo de
05 (cinco) dias

ao Ministério Público para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos pela i. defesa, quando o prazo legal seria de 02 (dois) dias, conforme dispõe o
art. 382 do CPP
.

Por clareza, registro que, em
05/08/2025
, a i. defesa apresentou
resposta à acusação
, requerendo a
revogação da prisão preventiva
. Em
29/08/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão analisando as preliminares arguidas pela defesa, mas
omitindo-se
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Diante disso, em
01/09/2025
, a i. defesa opôs embargos de declaração, apontando a
omissão
quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
. Em sequência, o d. juízo
a quo
concedeu
vista ao i. Ministério Público
para manifestação sobre os aclaratórios, concedendo-lhe o prazo de
05 (cinco) dias
para tanto.

Posteriormente,
decorrido
in albis
o prazo do
parquet
, em
10/09/2025
o d. juízo singular
acolheu
os embargos de declaração para sanar a omissão, mas
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva.

Traçada essa linha cronológica, observo que, com efeito, o art. 382 do CPP prevê o prazo de 02 (dois) dias para a
oposição
de embargos de declaração, sendo certo que, em regra,
não há contraditório
, ou seja, não há manifestação de outra parte, mas apenas do julgador.

Em outras palavras, no caso dos embargos de declaração,
apenas excepcionalmente
, quando há possibilidade de radical modificação na decisão (efeitos modificativos ou infringentes), é que se aconselha a
intimação da parte contrária
, que poderá ser afetada pela nova decisão proferida, para apresentação de
contrarrazões
— e, nesses casos, há entendimento doutrinário no sentido de que o prazo para manifestação é o de
05 (cinco) dias
previsto pelo
art. 1.023, §2o, do CPC
, dado o
princípio da subsidiariedade
(LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1178).

Ainda que se considere, todavia, o prazo de 02 (dois) dias previsto pelo
art. 382 do CPP
, é certo que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de qualquer nulidade processual exige a
demonstração de prejuízo concreto
, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do CPP
.

E, no caso em análise,
não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa
, pois o aventado excesso de prazo (três dias além do legal)
não causou prejuízo irreparável ao paciente
, dado que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada em
elementos concretos dos autos
, tratando-se, como já exposto, de medida constritiva imposta e preservada mediante
razões idôneas
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade processual, é necessária a efetiva demonstração de prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal
.

2. Agravo regimental desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1.866.166/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). — Destaquei.

Portanto,
não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEANDRO COUTINHO SIQUEIRA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem, bem como o regular trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025